Tribunal: TCU
Processo: 044.314/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso referente ao projeto desportivo Projeto Gol de Cidadania 2013, cujo objetivo era fomentar a prática da modalidade futsal no município de Maringá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 980/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso referente ao projeto desportivo "Projeto Gol de Cidadania 2013", firmado com o objetivo de fomentar a prática da modalidade de futsal no município de Maringá/PR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Ministério do Esporte.